Tribunal: TCU
Processo: 016.630/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensões civis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão civil instituídas a favor de Maria Eunice Regis Lemos Carcereri (CPF: XXX.293.149-XX); Olga de Oliveira (CPF: XXX.586.329-XX); Silvana Aparecida de Oliveira (CPF: XXX.325.479-XX), todos beneficiários de ex-servidores Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Santa Catarina. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o e 262, § 2o do RI/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão inicial de pensão civil, instituída pelo ex-servidor Almir Carcereri (CPF: XXX.161.889-XX) em favor de Maria Eunice Regis Lemos Carcereri (CPF: XXX.293.149-XX), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão inicial da pensão civil, instituída pelo ex-servidor Manoel de Oliveira (CPF: XXX.118.909-XX), em favor de Olga de Oliveira (CPF: XXX.586.329-XX) e Silvana Aparecida de Oliveira (CPF: XXX.325.479-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Santa Catarina que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão de pensão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste Acórdão, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão de pensão civil, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de que as interessadas tomaram ciência do inteiro teor deste Acórdão.